Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724720-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FELIPE RIBEIRO DE AZEVEDO AGRAVADO: JOAO PAULO TAVARES BRITO DO NASCIMENTO, ELIVONETH DA COSTA TAVARES BRITO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mauro Felipe Ribeiro de Azevedo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Elivoneth da Costa Tavares Brito e João Paulo Tavares Brito do Nascimento (autos no 0702635-13.2020.8.07.0010) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante (ID no 65730246, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, o comprovante de rendimentos acostado pelo autor no ID 63394415 demonstra renda líquida de R$ 7.348,85. Intimado a comprovar a hipossuficiência, o autor justificou que o valor apresentado no contracheque acostado não corresponde ao rendimento percebido mensalmente, tratando-se de rendimentos variáveis. Para tanto, acostou comprovantes de rendimentos mais atuais. Acostou, ainda, planilha de receitas e despesas (ID 65650979), na qual se percebe, claramente, que a maior parte dos gastos do autor e esposa advêm de fatura de cartão de crédito, que, somados, ultrapassam a cifra de seis mil reais mensais. Ademais, embora o contracheque mais atual do autor demonstre um decréscimo em seus rendimentos, ainda assim o valor líquido é de R$ 5.985,43, bem como ainda conta com o auxílio da renda de sua esposa, no valor de R$ 679,33 líquidos. Os gastos exorbitantes com cartão de crédito frente à renda apresentada em nada comprovam hipossuficiência, não demonstram a impossibilidade de pagamento das custas do processo em prejuízo da subsistência do autor e da família. Ao contrário, apenas demonstram que o núcleo familiar tem gastos típicos de classe média, incompatíveis com a alegação de pobreza. Aliás, registre-se: Diante da renda documentada nos autos, foi determinado que o autor justificasse a alegação de hipossuficiência. Em resposta, o autor reiterou que suas despesas mensais comprometiam toda sua renda. Juntou, como prova do alegado, pagamento de faturas de vários telefones celulares e de vários cartões de créditos em seu nome e em nome dos filhos e da esposa. [...] INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que consta nos autos provas suficientes de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Defende que apesar dos rendimentos líquidos que aufere, os gastos com boletos, comprovantes de pagamento do seu cartão de crédito e dos dependentes, faturas decorrentes do consumo de água e energia, impostos, dentre outros, comprometem substancialmente o orçamento da família. Defende que a simples alegação de que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais já seria suficiente para o deferimento do benefício, diante da sua presunção de veracidade, cujas alegações teriam sido corroboradas pela documentação apresentada. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para deferir-lhe a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda. Relatado. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Transcrevo os arts. 175-179 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) com especial destaque para o parágrafo único do art. 175, e art. 179: “CAPÍTULO V Exclusão de Crédito Tributário SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. SEÇÃO II Isenção Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: I - às taxas e às contribuições de melhoria; II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de 7.1.1975) Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. § 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. § 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.” Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 23/7/2020, às 12h10]. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Nos documentos apresentados verifica-se que a renda bruta do agravante foi de R$ 9.484,46 no mês de fevereiro de 2020 (ID no 63394415) e de R$ 7.719,47 no mês de maio de2020 (ID no 65650966). Além disso, a sua esposa também exerce atividade laboral (ID no 65650967), contribuindo para o orçamento mensal da família. Insta salientar que a soma das várias despesas apresentadas pelo agravante com o intuito de justificar a concessão da gratuidade de justiça é maior do que a renda mensal da maioria das famílias brasileiras, o que não condiz com a necessidade de concessão do benefício. Apesar de argumentar que tem prestações mensais e gastos que comprometem grande parte dos seus rendimentos, essas despesas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservado, pois não cabe ao Poder Judiciário fazer qualquer interferência nesse sentido. Todavia, na análise geral quanto à condição sócio-econômica do recorrente para verificar se faz jus ou não ao benefício excepcional da gratuidade de justiça, todas essas questões devem ser ponderadas. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessário a autorizar a antecipação de tutela recursal peliteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO